Tribunal: TJBA
Processo: 0012517-39.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012517-39.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: SAVEL CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA DISTINTA DA CONTRATANTE FORMAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE AS EMPRESAS PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS E ENDEREÇO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CREDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012517-39.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA e como apelada SAVEL CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.